Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-56.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000930-56.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOANA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 002.004.831-96 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0013-18 (APELANTE), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), INVESTPREV SEGURADORA S.A. - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), INVESTPREV SEGURADORA S.A. - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0013-18 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO - CPF: 336.891.838-98 (ADVOGADO), JOANA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 002.004.831-96 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), INVESTPREV SEGURADORA S.A. - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS

– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNICAÇÃO À LIDE – SEGURADORA – ART. 125, II, DO CPC/15 – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA – RECURSO DA AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS – CULPA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DA REQUERIDA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA A CARGO DA DENUNCIANTE – ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se no decorrer de todo o processado não comprovou a parte autora, de forma cabal e inconteste, quem deu causa ao acidente tendo em vista a ausência de testemunha ocular, bem como pela alteração do local do acidente, não há como chegar à conclusão diversa da adotada pelo juízo
a quo
, pois não há nos autos qualquer prova de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do ônibus da requerida.

De acordo com o STJ, não é obrigatória a denunciação à lide fundada no art. 125, II, do CPC/15 para garantir eventual direito de regresso do denunciante.

Nas hipóteses em que a denunciação da lide não se afigura obrigatória, entre as quais a que se dá com vistas a resguardar eventual direito de regresso do segurado/denunciante junto à companhia seguradora denunciada, julgada improcedente a demanda principal e prejudicada a lide secundária, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos pela
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A e por JOANA DA SILVA GUIMARÃES,
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Indenizatória por Dano Material e Moral
para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Julgou prejudicada a Denunciação à Lide por perda do objeto e como consequência, condenou o denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada, no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
alega em apertada síntese, que no caso a denunciação à lide foi obrigatória, por disposição contratual estabelecida pela seguradora, logo, a própria seguradora deve assumir o risco (ainda que indiretamente) de arcar com a sucumbência da lide secundária em caso de improcedência da ação.

Aduz que por expressa previsão contratual, não poderia o ônus de sucumbência recair sobre os ombros da empresa apelante, sob pena de se conduzir ao absurdo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença em especial em relação aos honorários fixados na lide secundária, exonerando a apelante deste ônus, considerando a obrigatoriedade da denunciação.

Contrarrazões apresentadas pela seguradora no ID no 174057792, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
JOANA DA SILVA GUIMARÃES
sustenta sua irresignação na culpa exclusiva da apelada, gerando o dever de indenizar.

Alega que a apelada agiu imprudentemente, haja vista que não exerceu seu dever de cautela na direção, expondo deliberadamente os demais ao risco; que não houve caso fortuito ou força maior, nem tampouco se revela a presença de responsabilidade exclusiva da vítima ou de terceiros.

Aduz que com o falecimento, além do abalo moral pela morte prematura de um jovem pai de família, a autora ficou totalmente sem qualquer renda, gerando o dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas pela requerida no ID no 174057796, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JOANA DA SILVA GUIMARAES
ajuizou
Ação Indenizatória por Dano Material e Moral
em face de
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A,
alegando em síntese, que é viúva/companheira de MARCELO ANTONIO COIMBRA vítima de um atropelamento que ocorreu no dia 25/10/2019, por volta das 19h35, no município de Jaciara/MT, no KM 273 da BR 364, sentido crescente.

Sustentou que no referido acidente, do tipo colisão lateral esquerda, na qual estavam envolvidos o ônibus da empresa requerida, de placa GDQ -7860 e a motocicleta da vítima, uma Honda CG 125 Titan KS, ano 2023, a vítima do atropelamento voltava do trabalho já ao final do dia, quando foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo motorista do ônibus.

Aduziu que após o ocorrido, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada, juntamente com o SAMU e com a chegada da PRF, o motorista/condutor do ônibus disse em seu depoimento que chegando em Jaciara, foi fazer o retorno de um contorno para chegar à Rodoviária da cidade de Jaciara/MT, quando parou e aguardou o tráfego de veículo da BR.

Alegou que continuando seu trajeto, assim que saiu escutou um barulho de batida, o que o fez parar e ver o que estava acontecendo, quando viu um homem (MARCELO) embaixo do ônibus.

Asseverou que o ônibus da requerida, ao realizar o contorno, parou do lado direito da via, sendo que a vítima também parou no referido contorno na pista, mas ao lado esquerdo da via e o ônibus da requerida, ao iniciar o procedimento para ingressar na via sentido Cuiabá, não realizou o procedimento correto, fazendo a curva de forma “fechada” vindo a atropelar a vítima juntamente com sua motocicleta, que estava parada ao lado do ônibus no retorno, na pista ao lado esquerdo.

Afirmou que o preposto da requerida conduziu seu veículo de forma imprudente, sem o devido cuidado, posto ser um veículo de grande porte, o qual deveria o motorista no mínimo observar ao seu redor as situações do trânsito, onde por mais que não tinha a intenção, acabou por ceifar a vida de MARCELO ANTONIO COIMBRA, jovem e trabalhador, pai de família, que contava com apenas 34 anos de idade, em plena atividade laboral.

Com essas considerações, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida na reparação do dano moral, a ser arbitrada em 300 (trezentos) salários mínimos, equivalente a R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); condenação da requerida na reparação do dano material, sendo danos emergentes de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (despesas de funeral) e lucros cessantes consistentes no pensionamento à requerente desde a data do óbito

até a data em que completaria 78 anos de idade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), perfazendo um total de R$ 349.500,00 (trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

Foi deferido o pedido de justiça gratuita à autora no ID no 174057741.

Citada, a requerida denunciou à lide a SEGURADORA INVESTPREV SEGURADORA (atualmente KOVR SEGURADORA).

Ao proferir sentença, a douta magistrada Dra. LAURA DORILÊO CÂNDIDO julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso por ambas as partes.

Pois bem
.

Do recurso da autora

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14a Câmara Cível, RAC no 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, a autora/apelante afirma que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do ônibus da requerida, que efetuou a curva de forma “fechada”, vindo a atropelar a vítima juntamente com sua motocicleta, que estava parada ao lado do ônibus no retorno, na pista ao lado esquerdo.

Da análise do feito, observa-se que, em 25/10/2019, às 19h35, na BR 364, KM 273, sentido crescente, na cidade de Jaciara/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando no Boletim de Acidente de Trânsito a seguinte narrativa:

“No dia 25/10/2019, por volta das 19h35, no município de Jaciara, no Km 273 da BR 364, sentido crescente, ocorreu um acidente do tipo colisão lateral, na qual estavam envolvidos o ônibus de placas GDG – 7860, ora denominado V1, e a motocicleta de placa JZQ – 3489, ora denominado V2. Destaca-se que o local do acidente já havia sido desfeito quando a equipe policial chegou, logo, prejudicando o levantamento do local do acidente e de quebra o fator determinante do evento, bem como a dinâmica do acidente reproduzida no croqui. Os veículos em questão chocaram-se ao realizar o retorno e ingressar na via sentido Cuiabá. Condutor do V2 foi socorrido no Hospital de Jaciara e a moto a equipe da PRF fez o recolhimento ao pátio Paraná Caminhões em razão do licenciamento estar vencido”.
(ID no 174057653)

Apesar de constar no Boletim de Acidente de Trânsito que os veículos chocaram-se ao realizar o retorno e ingressar na via sentido Cuiabá, da análise dos autos, verifica-se que não há informações acerca da culpa pelo acidente, tendo em vista que o próprio Boletim informou que o local do acidente já havia sido desfeito quando a equipe policial chegou, prejudicando o levantamento do local do acidente e de quebra o fator determinante do evento.

Ademais, após apreciar as provas dos autos e em especial a prova testemunhal, a magistrada singular consignou que os elementos dos autos não permitem conclusão segura quanto à culpa do condutor do ônibus da requerida, haja vista que nenhuma das testemunhas inquiridas presenciaram o acidente, vejamos:

“Analisando minuciosamente os elementos coligidos nos autos, percebo que à parte autora padece de instrumentos probatórios suficientes a motivar uma decisão capaz de reconhecer a alegada conduta do Requerido.

(...)

Importante mencionar que nenhuma das testemunhas inquiridas presenciaram o acidente.

A testemunha Vinícius, quando inquirida em juízo, afirmou que não presenciou o acidente, e chegou alogo após o ocorrido, sendo que a motocicleta já havia sido arrastada pelas pessoas presentes.

Já a testemunha Benedito, condutor do ônibus, disse que ao arrancar para fazer o retorno ouviu uma batida lá atrás, acreditando que a vítima tenha escorregado e batido na parte traseira do veículo.”
(ID no 174057782)

A testemunha VINICIUS FERNANDO BOLZAN, quando inquirida em juízo, afirmou que:

“
não presenciou o acidente
; que quando eu cheguei esse acidente tinha acabado de acontecer; encontrou a vítima na traseira do ônibus; o ônibus estava sobre a vítima; seu procedimento foi fazer a sinalização e fazer o primeiro atendimento para facilitar o atendimento do SAMU; pediu para o condutor do ônibus retirar o ônibus de cima da vítima; é bombeiro, mas não estava em trabalho;
chegou logo após o acidente
; pelo que percebeu o ônibus parou na mão dele, no retorno; o ônibus é grande e ele tem que fazer o retorno para entrar, que o motoqueiro parou do lado esquerdo e como motorista talvez tenha se atentado para quem vinha do seu lado direito, para ver os carros que estavam vindo do seu lado direito, e quando parou de vir carro ele deu seguimento e ai a roda traseira foi comendo faixa e motoqueiro estava ali e veio a passar por cima da vítima; o pessoal já havia arrastado a moto; a moto estava mais próximo do canteiro central; o motorista do ônibus lhe disse que não viu, que so viu quando o pessoal começou a acenar e viu o ocorrido;”
(ID no 174057773)

Por sua vez, o motorista do ônibus, BENEDITO SOARES MARTINS, ouvido como informante, asseverou que:

“saiu de Cuiabá e chegando em Jaciara foi necessário fazer uma conversão à esquerda para entrar na rodoviária; ao fazer a conversão ficou esperando a passagem principal; parou e quando passou arrancou, quando ouviu uma batida lá atrás; acha que a vítima bateu na última porta do passageiro; a vítima bateu no ônibus; acredita que a vítima tenha escorregado e batido; quando viu a vítima já tinha batido o ônibus; não está sendo processado criminalmente; o PRF disse que já ocorre outros acidentes naquele local da mesma forma; é motorista há quase 30 anos e quase todos os carros possuem ponto cego; do bagageiro para trás a visão não fica muito boa; era noite e estava escuro; conseguiu ver que tinha carro atrás esperando seguir; não viu moto”.
(ID no 174057775)

Portanto, se no decorrer de todo o processado não comprovou a parte autora de forma cabal e inconteste quem deu causa ao acidente, tendo em vista a ausência de testemunha ocular, bem como pela alteração do local do acidente, não há como chegar à conclusão diversa da adotada pelo juízo
a quo
, pois não há nos autos qualquer prova de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do ônibus da requerida.

E, conforme bem ponderou a magistrada singular, apesar de o acidente ser incontroverso, não se pode deduzir que o réu tenha motivado a sua ocorrência, de tal modo que atribui-lo qualquer responsabilização seria admitir presumidamente sua culpa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA - AUSÊNCIA DE PROVAS.

- Não tendo sido ouvida nenhuma testemunha ocular do acidente nem sido realizada perícia criminalística no local, não há como aferir de quem foi a culpa pelo acidente que vitimou o filho da parte autora.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0396.07.031490-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019) destaquei

“Responsabilidade civil. Colisão entre ônibus e motocicleta. Ação julgada improcedente. Autor que alega culpa do condutor do ônibus. Culpa não demonstrada. Ausência de provas a respeito de conduta culposa do condutor do ônibus. Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu pedido (Art. 333, I, do Código de Processo Civil). Indenização indevida. Recurso desprovido. Não provando o autor do pedido de indenização por acidente de trânsito a culpa daquele que aponta como responsável, não pode ver acatado seu pedido, ainda que estejam comprovados o acidente e as lesões decorrentes. Nos termos do artigo 333, I, do CPC, é do autor o ônus da prova, e do qual não se desincumbiu .”

(TJSP, Apelação 0029361-73.2010.8.26.0564 , 31a Câm., Rel. Des. Kioitsi Chicuta, J. 31.01.2013) destaquei

Ante o exposto, não há como prosperar o recurso da parte autora.

Do recurso da requerida

A recorrente sustenta que a denunciação à lide em face da seguradora, feita nos termos do art. 125, II, do CPC/15 é obrigatória, motivo pela qual sustenta que a extinção da lide secundária não atrairia a aplicação do princípio da causalidade, amparando a não fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Entretanto, a jurisprudência dominante do STJ firmou entendimento acerca da não obrigatoriedade da hipótese de denunciação à lide prevista no mencionado dispositivo legal, admitindo a necessidade de condenação do denunciante ao pagamento das verbas sucumbenciais em caso de extinção da lide secundária.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1o).

2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro.

4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.850.758/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 9/9/2021.) destaquei

"RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ARTIGO 70, III, CPC. DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. I - O prequestionamento constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional do recurso, impondo-se como requisito primeiro do seu conhecimento (Súmulas 282 e 356/STF). II
- A denunciação da lide prevista nos casos do inciso III do artigo 70 do Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência desta Corte, não é obrigatória.
III - Só se conhece do recurso especial pela alínea c, se o dissídio jurisprudencial estiver comprovado nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno desta Corte, com a descrição da similitude fática e dos pontos divergentes das decisões. Recurso especial não conhecido.”

(REsp 150.310/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002, p. 228) destaquei

Sendo essa a situação do presente feito, denunciação da lide facultativa, e ocorrida a extinção da lide secundária em virtude da improcedência da lide principal, a denunciante, porque deu causa à instauração do processo, deve arcar com os ônus da sucumbência.

A propósito:

“Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. (destaquei)

Portanto, cabe à apelante o pagamento dos ônus sucumbenciais da lide secundária, que restou prejudicada em razão da improcedência dos pedidos formulados na ação principal.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na demanda principal, cabe ao litisdenunciante arcar com os honorários dos procuradores do litisdenunciado, razão pela qual, não há como acolher o recurso da requerida.

Sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. (...) 2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que,
nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do STJ proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido".

(REsp 1684447/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS" - DENUNCIAÇÃO À LIDE -
COMPANHIA DE SEGUROS - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS FUNDADA NO ARTIGO 70, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 - DEMANDA PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA - INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA A CARGO DO DENUNCIANTE
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ARTIGO 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. I - Com o julgamento de improcedência da ação principal, a lide secundária fica prejudicada, não sendo necessário o exame do seu mérito. II - Ainda que sob a égide do Código de Processo Civil/1973, é uníssono o entendimento segundo o qual não é obrigatória a denunciação da lide fundada no artigo 70, inciso III do referido código para garantir eventual direito de regresso do denunciante. III - Nas hipóteses em que a denunciação da lide não se afigura obrigatória, entre as quais a que se dá com vistas a resguardar eventual direito de regresso do segurado/denunciante junto à companhia seguradora denunciada, julgada improcedente a demanda principal e prejudicada a lide secundária, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. IV - A norma prevista no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil/2015 não só contempla o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade nas causas de valor muito baixo ou irrisório, como também abrange, por interpretação extensiva e sistêmica, os valores exorbitantes, devendo ser afastada a interpretação literal da disposição processual em prol do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. V - Os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados conforme o grau de complexidade da causa e trabalho dispendido pelo Procurador atuante no feito, devendo ser fixados em correspondência proporcional a estes critérios.

(TJ-MG - AC: 10024141967208001 Belo Horizonte, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 11/03/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e elevo os honorários advocatícios para mais 2% sobre o percentual já fixado, respeitada a gratuidade judiciária.

Nego provimento
ao recurso da requerida e elevo os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023